Tribunal: TJMT
Processo: 1033025-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESEMBARQUE DE PASSAGEIRA DO LADO ESQUERDO DA VIA SEM A DEVIDA CAUTELA. COLISÃO COM VEÍCULO QUE ESTAVA TRAFEGANDO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A empresa UBER tem responsabilidade solidária com o motorista pelo acidente de trânsito, pois participa, de forma determinante, da cadeia de consumo (arts. 14, c/c o 7o, parágrafo único, do CDC).
2. Tanto o motorista, quanto a passageira agiu de forma negligente no momento em que a usuária/consumidora abriu a porta do veículo sem tomar os devidos cuidados e sem verificar a proximidade do outro veículo. Ambos deveriam ter se certificado que não havia nenhum veículo transitando pela via pública e que não interromperia o fluxo de veículos naquele local. Nesse sentido, houve o descumprimento do regramento previsto do artigo 49, do CTB.
3. Sentença Mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033025-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0076-02 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 630.332.591-20 (RECORRIDO), JOSE ORLANDO DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 729.854.021-15 (ADVOGADO), PAULA LETICIA ESCUDEIRO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 621.044.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024